Tribunal: TJPA
Processo: 0820703-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820703-29.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA LEILA FERREIRA DE CASTRO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LEGALIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado, indenização por danos morais e impedimento de corte de energia. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional da concessionária, que pleiteava a cobrança integral de R$ 4.580,13, determinando, contudo, o parcelamento compulsório do valor em ao menos 70 vezes. Ambas as partes interpuseram recursos contra a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária, é suficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado e afastar a alegação de dano moral; (ii) estabelecer se é válida a imposição judicial de parcelamento compulsório da cobrança diante da inobservância parcial do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lavratura do TOI, acompanhada de processo administrativo e notificação da consumidora, atende às exigências do art. 115, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, conferindo legitimidade à cobrança por consumo não registrado.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária prevalece diante da ausência de provas de vício no procedimento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para validar o TOI.

5.

A cobrança, respaldada em procedimento administrativo regular, não configura conduta abusiva nem enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A limitação da cobrança aos últimos três ciclos de faturamento prevista no art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010 aplica-se apenas às hipóteses em que o erro é imputável exclusivamente à distribuidora, o que não se verifica no caso concreto, caracterizado por desvio de energia.

7.

A ausência de observância integral do procedimento de cobrança previsto na norma regulatória justifica a improcedência da reconvenção e a imposição judicial do parcelamento compulsório do débito, em observância ao princípio da vulnerabilidade do consumidor e à necessidade de equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura do TOI acompanhada de processo administrativo regular legitima a cobrança por consumo não registrado, afastando a alegação de ilicitude ou dano moral.

2.

A cobrança decorrente de desvio de energia elétrica não se limita aos três últimos ciclos de faturamento, por não se tratar de erro exclusivo da distribuidora.

3.

A ausência de cumprimento integral do art. 115, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza o parcelamento compulsório do débito, como forma de preservar o equilíbrio na relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 113, I, e 115, § 6º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820703-29.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ANTONIA LEILA FERREIRA DE CASTRO

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIA LEILA FERREIRA DE CASTRO em face da sentença de Id. 24215481, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“4- Do dispositivo.

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogando-se a tutela anteriormente concedida, haja vista que o débito cobrado pela concessionária de energia elétrica requerida observou o devido processo legal para sua constituição e houve o beneficiamento indevido da parte autora com relação ao desvio de energia verificado.

No que tange ao pleito reconvencional, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, porquanto a requerida não observou o procedimento de cobrança estabelecido no art. 115 § 6º da Resolução 414/2010 ANEEL e DETERMINO que a ré PARCELE a cobrança retroativa,
deverá ocorrer o parcelamento do valor de R$ 3.958,88 em no mínimo 70 (setenta) vezes de R$ -56,55 (cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), salvo se as partes acordarem de modo diferente, isto é, se optarem mutuamente por aumentar ou diminuir o número de parcelas ou mesmo o valor do débito,
a serem cobradas em FATURAS SEPARADAS das faturas mensais ordinárias, tudo sob pena de perda do crédito.”

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação ID 24215482, sustentando que a sentença merece reforma por considerar ilegítimo o TOI, produzido unilateralmente, sem realização de perícia técnica.

Afirma que a cobrança deveria se limitar aos três últimos ciclos de faturamento, conforme dispõe o art. 113, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Alega falha na prestação do serviço e defende a existência de dano moral indenizável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para impedir corte de energia e inscrição do seu nome em cadastros restritivos, pela declaração de inexistência do débito, condenação da apelada ao pagamento de danos morais e alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A também interpôs recurso adesivo de apelação (Id. 24215485), insurgindo-se contra a mesma sentença, exclusivamente quanto à improcedência do pedido reconvencional, no qual pleiteava a condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 4.580,13, referentes a faturas de consumo não registrado e consumo regular de energia elétrica no mês de maio de 2017.

A concessionária sustenta que observou todos os procedimentos legais previstos para a apuração da irregularidade na unidade consumidora da parte autora, inclusive lavrando Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), instaurando processo administrativo e notificando a parte autora, garantindo-lhe o contraditório em sede administrativa.

Aduz que o débito referente ao consumo de energia não registrado foi validamente constituído, conforme reconhecido na própria sentença, e que a improcedência do pedido reconvencional, com mera determinação de parcelamento do valor, representa indevido prejuízo à coletividade e afronta ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Postula, assim, a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido reconvencional, com a condenação da parte autora ao pagamento do valor integral do débito, com os devidos acréscimos legais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 24215489 (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A) e Id. 24215492 (ANTONIA LEILA FERREIRA DE CASTRO).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento dos recursos, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

APELAÇÃO DE ANTONIA LEILA FERREIRA DE CASTRO

A parte autora, ora apelante, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a declaração de inexistência de débito referente a duas faturas de energia elétrica, relativas ao mês de maio de 2017, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que as cobranças são indevidas, pois decorreriam de erro da concessionária quanto à leitura do consumo, além de impugnar a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), supostamente lavrado sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a sentença de origem, com acerto, reconheceu que a cobrança realizada pela concessionária observou os trâmites legais para apuração de consumo não registrado, destacando a lavratura do TOI, a instauração de procedimento administrativo e a notificação da consumidora para apresentação de defesa administrativa, em conformidade com o art. 115, § 6º da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Importa ressaltar que o Juízo Singular, por ocasião da sentença,
apontou corretamente que demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de consumo não registrado (CNR),
o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.
No referido IRDR nº. 04, restou definida as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada n a presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo no registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo no registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Portanto, entendo ser incensurável o entendimento abraçado na sentença guerreada no sentido de que apesar da apelante pretender a declaração de que não há débito pendente, com a declaração de nulidade do “TOI”, ressaltando que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, a responsabilidade pela manutenção do medidor, conforme disposto nos artigos 166 e 167 da Resolução 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica,
é do consumidor, se eventual irregularidade lhe aprouver, sendo o único beneficiado, lhe cabe a respectiva responsabilização.
No caso em apreço, verifica-se que a concessionária requerida acostou aos autos o TOI lavrado e o procedimento administrativo instruído.

Não obstante, colacionou-se igualmente a notificação administrativa
, demonstrando que a concessionária requerida respeitou o procedimento de contraditório previsto na Resolução nº. 414/2010.

Assim sendo, não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, porém tão somente aferir a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária de serviço público.

Importa ressaltar que a prova produzida nos autos demonstrou que a consumidora utilizou energia elétrica sem o devido registro por período prolongado, sendo beneficiária direta da irregularidade constatada. Ainda que se questione a ausência de perícia técnica ou a unilateralidade do TOI, tais argumentos não se sobrepõem à presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária, cuja regularidade foi atestada nos autos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece guarida. A jurisprudência dominante exige, para sua configuração, a presença de ilegalidade ou abuso no procedimento de apuração e cobrança, o que não se verifica no caso concreto. A simples cobrança de valores decorrentes de consumo não registrado, respaldada por processo administrativo válido, não configura abalo moral indenizável.

Por fim, no tocante à limitação da cobrança aos últimos três ciclos de faturamento, conforme art. 113 da Resolução 414/2010/ANEEL, cumpre destacar que tal regra se aplica aos casos em que a falha é exclusivamente da distribuidora, o que não foi reconhecido na sentença, diante da caracterização de desvio de energia elétrica na unidade consumidora.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

2.2. RECURSO ADESIVO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

No recurso adesivo, a concessionária insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, no qual pleiteava a condenação da parte autora ao pagamento integral dos valores cobrados (R$ 4.580,13), decorrentes de consumo não registrado e consumo regular de maio de 2017.

A sentença, embora reconhecendo a legalidade da cobrança, apontou ser
vedada a cobrança nos moldes pretendidos pela demandada, que exige todo o pagamento de uma só vez sem que houvesse sequer prévia informação ao consumidor dos seus direitos. Assim sendo, o débito questionado deverá ser suportado pela parte autora nos moldes do que preconiza o art. 115 § 6º da Resolução 414/2010 ANEEL, ou seja, salvo manifestação explícita do consumidor para parcelamento menor, o débito deverá ser dividido em no mínimo o número de parcelas igual ao dobro do período cobrado. Assim
, como o período cobrado na fatura é de 35 (trinta e cinco) meses , deverá ocorrer o parcelamento do valor de
R$ 3.958,88
em no mínimo 70 (setenta) vezes de R$ -56,55 (cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), salvo se as partes acordarem de modo diferente, isto é, se optarem mutuamente por aumentar ou diminuir o número de parcelas ou mesmo o valor do débito.

Tal entendimento revela-se adequado, especialmente em razão do caráter consumerista da relação, que impõe ao fornecedor o dever de observar rigorosamente as normas regulatórias no exercício do seu poder de fiscalização e cobrança. Ainda que tenha havido a lavratura do TOI e a instauração de procedimento administrativo, a ausência de comprovação cabal de regularidade em todas as etapas impede a cobrança nos moldes pretendidos na reconvenção.

Ademais, o parcelamento imposto pela sentença equilibra os interesses em jogo: preserva o crédito da concessionária, ao mesmo tempo em que evita prejuízo desproporcional à consumidora hipossuficiente.

Por essas razões, o pedido de reforma da sentença para julgamento de procedência da reconvenção não merece acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos, negando-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025